Tribunal: STF
Processo: RHC 62995
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-14
Data de publicação: 1985-05-14

Ementa:
- HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE DEFENSOR OFICIAL. MOTIVO
RELEVANTE. AMPLA DEFESA.
A INSISTENTE ALEGAÇÃO DO DEFENSOR OFICIAL DE
CONSTRANGIMENTO MORAL E PERPLEXIDADE INTELECTUAL PARA
O EXERCITAMENTO DAS DEFESAS SIMULTANEAS DE CO-REUS, POR
LHE PARECEREM INCONCILIAVEIS, CONSTITUI, POR SI,
MOTIVO RELEVANTE PARA SER EXONERADO DO PATROCINIO
DE UM DELES, EM RAZÃO DO DIREITO DE AMPLA DEFESA
QUE NÃO E AQUELA EXERCIDA POR DEFENSOR EM TAIS CONDIÇÕES.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO, EM PARTE.